Tribunal: TJDFT
Processo: 0700511-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700511-48.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARVALHO PINHEIRO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Agravo de instrumento interposto João Carvalho Pinheiro contra a decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Fazendário do DF (0710155-98.2023.8.07.0016). A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3.o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, em apertada síntese, temos que a parte autora informa que em 15/03/2018 foi multado em função de ter cometido a infração tipificada no art. 191 do CTB, gerando o auto de infração GE 01039714, o qual não foi assinado pelo autor. Após a expedição de notificação apresentou defesa prévia em 27/04/2018, no prazo legal. Em virtude do indeferimento de sua defesa prévia, apresentou recurso administrativo em 13/01/2020, o qual da mesma forma teria sido indeferido. Afirma que não teria sido notificado sobre o indeferimento do recurso interposto. Alega que tomou conhecimento do indeferimento no momento em que tentou realizar acerto de débitos de seu veículo. Pede, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao réu que suspenda o auto de infração de n. GE01039714, PLACA PBF0639, CÓDIGO DA INFRAÇÃO: 5797-0, para que o autor possa emitir o CLRV do ano de 2022. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que o artigo 1.o, § 3.o da Lei n.o 8.437/1992 proíbe a concessão de “medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. A aferição acerca da legalidade e constitucionalidade do ato administrativo contra o qual a parte demandante se insurge deve ser reservada ao mérito da ação, no intuito de se evitar tumulto desnecessário à rotina da administração. É sabido que o demandado é regido pelas regras e princípios da administração pública, assim, até prova em contrário, seus atos possuem relativa presunção de legalidade e legitimidade, a qual somente é infirmada por prova cabal em contrário. Demais disso, a alegação de falta de intimação acerca da decisão de imposição de multa não afeta a validade do procedimento administrativo em questão, mas tão somente permite vislumbrar eventualmente a possibilidade de discutir o prazo de eventual recurso cabível da decisão. Tenho, pois, que o caso concreto demanda o efetivo exercício do contraditório pelo réu para que os autos sejam instruídos com documentação bastante a possibilitar uma decisão segura e adequada às especificidades apresentadas. Por fim, não foi demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque o prazo concedido à parte autora para a providência exigida pela administração já se esgotou (id 128920597 - Pág. 1). Aliás, a presente ação foi ajuizada quando faltavam aproximadamente dez dos noventa dias concedidos. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. CITE-SE o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parte final do artigo 7o, da Lei no 12.153/2009, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários à demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o do mesmo diploma legal. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se. O agravante sustenta, em síntese, que: a) não teria sido notificado do indeferimento do recurso interposto perante a Junta Administrativa de Infrações (JARI), o que teria inviabilizado o direito de defesa, uma vez que teria sido informado pelo servidor da autarquia de trânsito que “o prazo para apresentar recurso ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal (CONTRANDIFE) tinha se esgotado”; b) “não foi possível identificar se fora feito a presente notificação, se a mesma foi expedida ao endereço correto do agravante, e se, principalmente, foi entregue”; c) “em consulta realizada na publicação feita no edital percebe-se que a decisão publicada é insuscetível e/ou quase impossível do autor ter ciência do indeferimento, pois só descrimina o número do processo administrativo e o número da placa do veículo do agravante”; d) “corre o risco de ter seu veículo apreendido em eventual blitz dos órgãos de trânsito, pois a única pendência que impede o autor de emitir o CLRV é o auto de infração GE0139714 objeto de discussão dos autos”. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência para suspender os efeitos do Auto de infração “GE01039714”, a fim de que “possa emitir o CRLV do ano de 2022”. Preparo não recolhido, uma vez que pleiteia pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, até porque os documentos carreados no atual estágio processual não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. No caso concreto, o agravante cometeu, em princípio, a infração prevista no artigo 191 do Código de Trânsito, que teria dado origem à abertura de processo administrativo. Nesse quadro, não se evidencia, prima facie, qualquer irregularidade no processo administrativo, uma vez que a notificação da autuação teria sido recebida pelo agravante, o qual teria tido acesso aos meios de defesa após a instauração do procedimento administrativo, tanto que apresentou defesa prévia (indeferida) e posteriormente recurso perante a JARI. Sendo assim, no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se evidencia a alegada nulidade, a ponto de se determinar a imediata suspensão dos efeitos do Auto de infração “GE01039714”. E eventual análise, acerca do recebimento (ou não) da notificação de indeferimento do recurso interposto perante a JARI, deve ser precedida de robusta instrução processual, sob o crivo do contraditório. Desse modo, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos. Nesse sentido, trago à baila o precedente desta Egrégia 3a Turma Recursal do TJDFT (acórdão 1102768 – nosso realce): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA ANTECIPATÓRIA. PRETENSÃO DE DESBLOQUEIO DE CNH. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. JOÃO VITOR JARDIM FARIAS aviou agravo de instrumento em face da decisão prolatada nos autos do processo originário n.o 0729442-57.2017.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, por força da qual restou INDEFERIDA a tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora agravante. 2. O recorrente ajuizou ação anulatória de ato Administrativo em face do DETRAN/DF, DER/DF e Cláudio Rodrigues Borges e, na peça de ingresso, postulou o imediato desbloqueio de sua CNH e a suspensão do processo de cassação, "diante da patente invalidade (nulidade/anulação) da decisão que aplicou a penalidade de cassação da CNH do Requerente e dos prejuízos decorrentes de tal penalidade ao mesmo (violação do direito ao trabalho e consequente prejuízo a subsistência do Requerente)". 3. A medida de cunho antecipatório da tutela foi INDEFERIDA e contra esta decisão volta-se o presente agravo de instrumento. 4. O autor faz menção à existência de vícios no processo administrativo do qual resultou a cassação da CNH; nega ter cometido "quaisquer das 4 (quatro) infrações que ensejaram a penalidade de cassação de sua CNH"; diz que não foi autuado em "flagrante" na condução de veículo; nega ter sido regularmente notificado acerca da penalidade aplicada pelo órgão de trânsito. Pugna pela antecipação da tutela recursal, com o mesmo propósito de ver assegurado o imediato desbloqueio da CNH, bem como a suspensão do processo de cassação do referido documento. 5. A decisão id 3117957 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Registro que não houve alteração do cenário fático/jurídico desde que examinei e neguei a antecipação da tutela recursal. 6. Para concessão da tutela de urgência é necessário que o agravante demonstre o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, isto é, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7. Além do perigo na demora da prestação jurisdicional é necessária a evidência de que o direito vindicado goza de razoável probabilidade, o que não restou comprovado pelo postulante, considerando a necessidade de maior instrução probatória para o deslinde da questão. 8. Com efeito, é por demais sabido que o Juiz não esgota a análise das provas associadas aos fatos discutidos na ação por ocasião do sumário e superficial exame do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Este é um momento processual onde o cenário probatório é insuficiente, porquanto sequer está formada a relação processual. 9. Deferir a pretensão do autor - desbloqueio imediato da CNH - equivaleria a dizer que todo o extenso conjunto de atos administrativos que geraram a cassação estaria inquinado de vício e isso não está demonstrado até aqui. 10. Em outras palavras, não resta cabalmente demonstrada a plausibilidade do direito pretendido na ação que tramita na origem, especialmente porque, conforme muito bem exposto na decisão recorrida, os documentos trazidos aos autos com a inicial não se prestam a trazer a certeza acerca da nulidade dos atos que culminaram com a cassação da CNH do recorrente. 11. Na medida em que a pretensão deduzida demanda dilação probatória para a verificação de sua procedência ou não, incabível a antecipação dos efeitos da tutela, tal como deseja o agravante. 12. Recurso conhecido e improvido. Decisão agravada mantida. 13. Sem custas e honorários advocatícios. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito para fins de imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (Código de Processo Civil, art. 300, caput). Indefiro, pois, o pedido liminar. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 23 de março de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito